Tribunal: TJPA
Processo: 0805490-27.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14783 - Fauna Aquática Afetada por Traslado ou Descarte de Resíduos/Efluentes, ou Poluição ou Degradação da Água
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805490-27.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MANOEL BATISTA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 32, §1º-A E §2º, DA LEI Nº 9.605/98 (MAUS-TRATOS DE ANIMAL COM RESULTADO MORTE). NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
POR INTEMPESTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO. DESCABNIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que deixou de receber apelação, ao reconhecer sua intempestividade, em ação penal na qual o Recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/98.

2. A defesa sustenta que a apelação seria tempestiva, em razão de divergência entre a data de publicação e a data de disponibilização da sentença no sistema eletrônico, bem como de erro na indicação automática do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a indicação equivocada, pelo sistema eletrônico, de prazo recursal diverso do previsto em lei; e (ii) eventual divergência quanto à data de publicação e disponibilização da sentença são aptas a afastar a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 593 do CPPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias, nos termos do art. 593 do CPPB, contado da intimação da sentença.
5. A apelação foi protocolizada após o quinquídio legal, configurando-se a intempestividade certificada nos autos.
6. A indicação automática de prazo de quinze dias pelo sistema eletrônico, correspondente à disciplina do Código de Processo Civil, não tem o condão de alterar prazo expressamente previsto na legislação processual penal.
7. Inexistindo decisão judicial que tenha fixado prazo diverso, nem demonstração de justa causa apta a afastar a preclusão, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o Recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso penal em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias, conforme art. 593 do CPPB. 2. Erro do sistema eletrônico na indicação automática de prazo recursal não tem o condão de ampliar ou modificar prazo legalmente estabelecido, inexistindo justa causa quando não comprovada indução concreta a erro por ato judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 593; Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A e §2º.
Parte superior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por Manoel Batista da Costa convertidos em Recurso Penal em Sentido Estrito pelo Juízo
a quo
, em face de decisão proferida,
à ID 32095741
, pela Exma. Sra. Sandra Maria F. Castelo Branco, Juízo de Direito Titular da 10ª Vara Criminal de Belém que, ao reconhecer a intempestividade, deixou de receber o Recurso de Apelação manejado por seu patrono contra a sentença que o condenou nas penalidades previstas no artigo 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos a animal com resultado morte).

Requer o Recorrente a modificação do
decisum
que inadmitiu o Apelo, ao fundamento de que, embora a sentença tenha sido publicada em 30/09/2025, somente foi disponibilizada no dia 04/10/2025, daí que a protocolização do Recurso ocorrida em 08/10/2025 seria tempestiva.

Aduz, ainda, que a Defesa teria sido prejudicada por equívoco relevante da Secretaria, no que tange aos prazos indicados no ID da sentença, já que constaria como data de publicação o dia 02/10/2025, ao passo que a data de disponibilização estaria registrada como 04/10/2025.

Por fim, assevera que precedentes dos Tribunais Superiores reconhecem que falhas nos sistemas eletrônicos de comunicação processual ou nas certidões expedidas pela secretaria, quando capazes de induzir a parte a erro, configuram justa causa apta a afastar a intempestividade recursal.

Em contrarrazões, à ID 32095747
, o RMP de 1º Grau, Dr. Benedito Wilson Correa de Sá, requer que seja negado provimento do Recurso em Sentido Estrito.

Em despacho, à ID 32095748
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Manoel Batista da Costa e, no mérito, por seu Desprovimento, mantendo-se
in totum
a decisão ora chicotada, posto que prolatada de maneira irreprochável.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Em análise dos autos, depreende-se não assistir razão ao Recorrente, senão vejamos.

In casu
, observa-se que o Recurso foi interposto em 08/10/2025, às 22h54min23s, e sua intempestividade certificada, consoante se verifica
à ID 32095738
.

Como cediço, na forma art. 593,
caput
, do CPPB, o prazo legal para a interposição do Recurso de Apelação é de cinco dias úteis, contados da intimação da sentença.

Ademais, não obstante tenha o sistema apontado automaticamente o prazo de 15 dias, tal lapso corresponde ao prazo recursal previsto no Código de Processo Civil, o qual não se aplica ao Processo Penal, que é regido por disciplina própria.

Com efeito, a apelação foi manejada apenas em 08/10/2025, portanto, além do prazo legal estabelecido pelo art. 593 do CPPB, configurando-se a sua intempestividade.

Cumpre salientar que eventual erro do sistema ao indicar prazo incorreto, não possui o condão de alterar ou dilatar o prazo fixado em lei, inexistindo qualquer decisão judicial que tenha estipulado prazo diverso.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custo iures
conheço do Recurso; porém, nego-lhe provimento para que o
decisum
atacado seja mantido na sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, de março de 2026

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026